Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Alimentos provisórios. Fixação em percentual sobre os rendimentos brutos. excesso. alegação. comprovação. inocorrência.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 10% dos rendimentos brutos do alimentante.
II. Questão em discussão
2. Definir se o percentual de 10% sobre os rendimentos brutos para alimentos provisórios é excessivo.
III. Razões de decidir
3. A decisão de primeiro grau que fixa alimentos provisórios merece ser prestigiada, pois o contraditório e a ampla instrução processual são os momentos apropriados para aferir as reais necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.
4. Ante a ausência de elementos que comprovem a imprescindibilidade de redução dos alimentos, convém manter o percentual provisoriamente fixado até que sobrevenham novos elementos probatórios, preservando-se os direitos do alimentando e do alimentante, em respeito ao disposto no art. 1.694 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: Para a redução do valor fixado a título de alimentos, o alimentante deverá comprovar o despropósito do valor fixado judicialmente em cotejo com a insuficiência financeira, além do necessidade do alimentando, ou a incapacidade financeira de mantença dos alimentos.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694.